Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001042-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ (RECORRENTE), SHIRLEI LEITE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -

FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
E DO BOMBEIRO MILITAR
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO -
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA -
PRONÚNCIA NÃO SE TRADUZ EM JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DA CAUSA DIRECIONADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO STJ E
TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

Existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional - art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF -

(TJMT, RSE no 6384/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001042-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 621523),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, I e IV, do CP- (ID 31506986).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 31506987).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID

31506988).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31506990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Improcedência. Decisão recorrida amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. Elementos probatórios suficientes para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 35095452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em 23/06/2014, por volta das 2h, em via pública, na Rua dos Estados, na Vila Goulart, em Rondonópolis/MT, agindo com consciência e ânimo de morte, o acusado tentou matar a vítima Shirlei Leite da Silva, causando-lhe várias lesões e fraturas, no pé e bacia, somente não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade [...].

Consta que no dia o denunciado transitava com seu caminhão pipa de cor azul pelas imediações do terminal rodoviário, na região rodoviário, na região central, e convidou a vítima para usar drogas e fazer um ‘programa’ sexual. A vítima entrou no caminhão e seguiram rumo ao horto florestal.

Na hora e local dos fatos, após manter relações sexuais com o denunciado, a vítima cobrou pelo ‘programa’, quando foi agredida com socos, pontapés e enforcada com um pedaço de couro, ficando desacordada por alguns instantes. Ao acordar, a vítima notou que estava enrolada em um lençol e jogada ao solo, sem qualquer possibilidade de defesa. Quando a vítima tentou correr, querendo matá-la, o denunciado jogou o caminhão na sua direção, passando com as rodas do veículo contra seu corpo, causando-lhe fratura na bacia e esmagamento do pé direito. Em seguida, acreditando ter matado a vítima, o denunciado deixou o local.

A vítima arrastou-se até as imediações de uma residência e pediu por socorro, sendo acionado o SAMU, que o encaminhou ao Hospital Regional que evitou sua morte. [...]

Assim, o Ministério Público denuncia VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e nas disposições da Lei 8.072/1990 [...]
.
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotora de Justiça - ID 31505473)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Considerando que em se tratando de homicídio tentado, a prova de materialidade se faz através do boletim de ocorrência, fls. 09/10, laudo de lesão corporal as fls. 104/107 e prontuário médico as fls. 109/136, caracterizando a tentativa incruenta.

As circunstâncias apresentadas, neste sumário, indicam que havia o intento de morte ou o risco de sua assunção, tendo em vista que segundo o laudo pericial apresentado, a vítima foi atingida por instrumento de ação contundente, ou seja, por ocasião de choque de superfícies onde o objeto atuou com pressão sobre o corpo da vítima, situação típica de atropelamento, como suscitado na exordial acusatória.

Restando assim demonstrada a ocorrência da tentativa da prática de um crime contra a vida, pois sua consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que a vítima foi socorrida por moradores locais. Portanto, é possível vislumbrar indícios de que o acusado atuou com animus necandi.

Na mais remota das hipóteses verifica-se que o ao menos concorreu para o resultado. [...]

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, quais seja o reconhecimento feito pela vítima, bem como o depoimento das testemunhas, em especial do Sargento Ricardo, a probabilidade de o acusado ter praticado o crime está demonstrada. [...]

-2.4.1. Do motivo torpe.

Prevê o inciso I o homicídio tentado/consumado praticado por motivo torpe, isto é, quando a razão do delito for vil, inspirar horror do ponto de vista moral, além da essência repugnante ou abjeta. Pois bem, consta na denúncia que o réu tentou matar Shirlei Leite da Silva para se esquivar de pagar uma dívida, procedência social e moralmente repudiada.

Considerando os fatos narrados, bem como o termo de declaração da vítima e as provas coligidas no depoimento do policial Valdeci Mendes de Souza durante a fase processual, denota-se o viés de torpeza do acusado entendo que há indícios da conduta contida na qualificadora supracitada. Assim, resta imprescindível a sua análise pelo Corpo de Sentença, onde será constatada a verdadeira causa do crime.

2.4.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata que fora utilizado de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, nesse sentido, foram apresentados indícios de que a vítima, ao tentar empreender fuga, foi atropelada por um caminhão pipa. Ora, parece-me desproporcional que uma mulher possa combater um caminhão, logo é viável a existência da qualificadora. [...]

PRONUNCIO Vangivaldo Santos da Cruz para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância na Lei 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 31506986)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal no 030.B2.14 (ID 31505998), Mapa Topográfico Para Localização das Lesões (ID 31505998) e Ficha de Atendimento Médico, subscrita pelo Dr. Reisson de Paula/CRM-MT 4743 (ID 31506450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Wilson José dos Santos, policial militar (ID 31505477), Valdeci Mendes de Souza, policial militar (ID 31505477), VALGIVALDO SANTOS DA CRUZ, recorrente (ID 31505480), Shirlei Leite da Silva, vítima (ID 31505484), e Ricardo Alves da Silva, bombeiro militar (ID 31505487).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Valdeci Mendes de Souza e Wilson José dos Santos (Relatório de Mídias - ID

31506992), e do bombeiro militar Ricardo Alves da Silva (Relatório de Mídias - ID

31506992).

O recorrente não foi intimado para a audiência de instrução por não ter sido localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 31506488).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 23.6.2014, por volta das 2h, a vítima Shirlei Leite da Silva estava em via pública [rua dos Estados, Vila Goulart, Rondonópolis/MT], momento em que o recorrente VALGIVALDO SANTOS DA CRUZ se aproximou [em um
“caminhão pipa”
, cor azul] e a convidou para fazer um
“programa sexual”
; a vítima entrou no veículo de propriedade do recorrente e seguiram em direção ao
“horto florestal”
; após manter relações sexuais com o recorrente, a vítima lhe cobrou pelo
“programa”
, motivo pelo qual foi agredida com socos, pontapés e enforcada com uma faixa de couro, ficando desacordada por alguns instantes; ao recobrar a consciência, a vítima percebeu que estava enrolada em um lençol e jogada ao solo, momento em que tentou correr, mas o recorrente conduziu o caminhão na sua direção, passando com as rodas do veículo sobre seu corpo, causando-lhe fratura na bacia e esmagamento do pé direito; em seguida, evadiu-se do local; a vítima conseguiu pedir ajuda e foi encaminhada ao Hospital Regional (ID 31505477/Relatório de Mídias - ID

31506992);

- a vítima declarou, na Delegacia de Polícia, que o recorrente passou a agredi-la e tentou enforca-la;

ficou desacordada por alguns minutos; quando acordou estava enrolada em um lençol; conseguiu fugir correndo do local; estava muito atordoada, quando viu os faróis do caminhão; o recorrente foi em sua direção com o caminhão; ele deixou o local acreditando que a havia matado; se arrastou até uma casa próximo ao local e pediu ajuda;

teve sua bacia fraturada e pé direito esmagado (ID 31505484);

- o policial militar Wilson José dos Santos relatou, nas fases policial e judicial, que foram informados sobre a existência de uma pessoa que estava caída em frente a uma residência; ao chegar no local, a vítima relatou ter sido agredida e atropelada por um homem que estava em um caminhão pipa, cor azul, quando receber um “programa”; com base nas características físicas descritas pela vítima, o Sargento Ricardo, do Corpo de Bombeiros, que também estava atendendo a ocorrência, reconheceu o agressor como sendo

um brigadista que dirige um caminhão pipa para o batalhão; após prestar socorro à vítima, foram informados que o recorrente havia acabado de chegar no batalhão; conduziu o requerente
“até

o Hospital Regional, onde de pronto atendimento a vítima o reconheceu como sendo o autor do fato”

(ID 31505477/Relatório de Mídias - ID

31506992);

- o policial militar Valdeci Mendes de Souza ratificou integralmente os depoimentos do policial militar Wilson José dos Santos (ID 31505477/Relatório de Mídias - ID

31506992);

- o bombeiro militar Ricardo Alves da Silva, narrou, perante a autoridade policial e em Juízo, que durante a atendimento à vítima, ouviu a descrição das características físicas do agressor e do caminhão que a teria atropelado; comunicou aos policiais militares de que havia um caminhão e motorista com características semelhantes às apresentadas pela vítima prestando serviço como brigadista para o Corpo de Bombeiros; foram informados que o recorrente havia acabado de chegar ao quartel; os policiais o levaram até o hospital para ser realizado o reconhecimento (ID 31505487/Relatório de Mídias - ID

31506992);

- o recorrente negou a autoria em ambas as fases da repercussão penal (ID 31505480/Relatório de Mídias - ID

31506992).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Shirlei Leite da Silva

reconheceu, na fase policial,
VALGIVALDO SANTOS DA CRUZ
como autor das agressões físicas, enforcamento com uma faixa de couro e atropelamento, que resultaram lesões em seu rosto, braço direito e pernas, além de fraturas na bacia e pé direito.

Os policiais minitares [
Valdeci Mendes de Souza e Wilson José dos Santos]

e o bombeiros militar [
Ricardo Alves da Silva] confirmaram ter sido o recorrente o responsável por atropelar a vítima com um caminhão pipa, após agredi-la e enforcá-la.

Nesse contexto, as declarações da vítima, na fase policial, somada aos depoimentos dos policiais
e do bombeiro militar,

sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Se há prova da materialidade e
indícios
de autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional - art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020